Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. PREVISÃO NO REGULAMENTO. PREVISÃO NO ROL DA PROCEDIMENTOS DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

1. O recolhimento, sem ressalvas, do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita.

2. Mostra-se indevida a recusa, pela operadora de plano de saúde, de autorização para o home care indicado pelo médico assistente, e atestado por auditoria própria como procedimento adequado ao caso, sob alegação de inexistência de cobertura e que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS.

3. Nos termos do artigo 13 da Resolução Normativa no 465, de 2021 e do inciso VIII do artigo 18 do Decreto Distrital no 27.231/2006, fica autorizado o home care em substituição à internação hospitalar quando indicado pelo médico assistente.

4. É cabível a indenização por danos morais quando a negativa indevida de cobertura do plano ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo bens jurídicos de natureza irreversíveis, como saúde, vida, personalidade da parte lesada, que se encontra desamparada em um momento de extrema fragilidade.

5. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.

6. Apelo das partes conhecidos e não providos.